Tribunal: TJDFT
Processo: 0730493-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PARA ATUAR COMO MEMBRO DE COMISSÃO EXECUTORA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. NÃO EVIDENCIADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE: VIABILIDADE DA DESIGNAÇÃO OCORRER POR INDICAÇÃO OU DE FORMA ALEATÓRIA, A CRITÉRIO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO. FISCALIZAÇÃO PELOS GESTORES LOCAIS DO CONTRATO EM CONSONÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO DE COMPLEXIDADE CONTRATUAL E DA FALTA DE ABSOLUTA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A EXERCER O ENCARGO TEMPORÁRIO DE FISCAL CONTRATUAL. DESIGNADOS (EM CARÁTER OBRIGATÓRIO – LC 840/2011, ARTIGOS 190 E 191) TRINTA E TRÊS SERVIDORES, TODOS LOTADOS EM DIVERSOS “NÚCLEOS REGIONAIS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR” (NRAD), PARA COMPOREM AS ONZE COMISSÕES, ALÉM DE SEIS SERVIDORES ÀS PRESIDÊNCIAS DESTAS (ID 23875164), E TODOS ESTARIAM NA MESMA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ORA RECORRENTE. AUSENTE NOTÍCIA DE QUALQUER INTERCORRÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO LEVADA A CABO PELA COMISSÃO DESDE A DESIGNAÇÃO DA RECORRENTE. INVIÁVEL A INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE ABALAR O CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO ADMINISTRATIVO À FORMAÇÃO (E ATUAÇÃO) DAS ALUDIDAS COMISSÕES, ALÉM DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (EM RELAÇÃO AOS INTEGRANTES DAS COMISSÕES) E DA PRÓPRIA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONSTATADA A ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.